Tribunal: TJMT
Processo: 0050989-16.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050989-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AMELIA MARIA DE ARAUJO - CPF: 229.925.701-25 (APELANTE), ROBERTO MAGALHAES PINTO - CPF: 662.315.157-53 (APELADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), ELIZABETE NUNES DE ARAUJO - CPF: 531.517.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESFAZIMENTO DE BENFEITORIA – REQUISITOS À COMPROVAÇÃO DA POSSE – NÃO PREENCHIMENTO – ANÁLISE DA QUESTÃO FÁTICA RELATIVA A POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que o pleito reintegratório seja julgado procedente, necessária se apresenta a comprovação, pelo autor, de todos os requisitos do art. 561 do CPC.

Inexistindo prova da posse anteriormente exercida pela autora/apelante, não há que se falar no cometimento de esbulho ou turbação, de modo que se impõe o julgamento de improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AMÉLIA MARIA DE ARAÚJO,
contra sentença proferida nos autos Ação de Reintegração de Posse c/c Desfazimento de Benfeitoria n. 50989-16.2014.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em favor do patrono do réu, que foram fixados em 10%, sobre o valor da causa, com embasamento no artigo 85, §2º., do CPC; suspenso pelo prazo de 05 (cinco) anos por ser a parte beneficiária da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sustenta que apesar de o apelado ter induzido o juízo
a quo
a crer que a apelante não teria a detenção do local, a informação simplesmente não procede, eis que as testemunhas ouvidas em audiência de justificação afirmaram que a apelante é a verdadeira possuidora do lote e que o apelado invadiu o imóvel.

Afirma que os requisitos do artigo 927, do CPC, ficaram claramente demonstrados e, como se vê a r. sentença afastou a pretensão da autora somente pelo argumento de que não teria demonstrado a posse.

Argumenta que, ‘diante do princípio da função social da propriedade não deve ser interpretado isoladamente, e sim sistematicamente com os demais princípios constitucionais, com os quais se inter-relaciona. Dessa forma, é essencial a sua compreensão seu amparo no princípio fundamental da dignidade humana (art. 1°, inciso III da Constituição Federal), bem como deve ser associado aos objetivos da República, em especial os de erradicação da pobreza e marginalização, bem como da redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3°, inc. III da Constituição Federal); por tratar-se de pessoa idosa, viúva, que fora esbulhada de eu imóvel, e noutro polo do pleito sendo o apelado, grileiro, que não respeita a justiça, nem o devido processo legal, construindo sobre o imóvel, e tendo seu esbulho legalizado por meio da sentença ‘a quo’, ora objurgada.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, revertendo-se a sentença para reintegrar a apelante na posse do imóvel; bem como, a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios, a serem depositados em favor da defensoria pública do Estado.

Sem contrarrazões. (id. 19303980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por AMÉLIA MARIA DE ARAÚJO, contra sentença proferida nos autos Ação de Reintegração de Posse c/c Desfazimento de Benfeitoria n. 50989-16.2014.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em favor do patrono do réu, que foram fixados em 10%, sobre o valor da causa, com embasamento no artigo 85, §2º., do CPC; suspenso pelo prazo de 05 (cinco) anos por ser a parte beneficiária da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Segundo consta da inicial, a autora ora apelante propôs a presente ação, aduzindo ser legitima possuidora de um imóvel urbano situado na Rua das Flores, n° 02, quadra 01, Bairro Paiáguas III, Cuiabá-MT, em meados do ano de 2001, sendo que neste mesmo ano passou a posse do referido terreno para sua filha, Elizabete Nunes de Araújo; alega ainda que após colocarem fogo em seu barraco de madeira, novamente em 11/02/2014 foi esbulhada, tendo o apalado colocado diversos materiais de construção civil, bem como, colocado um portão para obstruir a entrada no terreno.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de improcedente dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)No caso em tela, os documentos carreados na inicial, quais sejam: copias dos Boletins de Ocorrência (fls. 16/17 e 21/24), uma Ata de Assembleia do Bairro (fls. 18/20) e algumas fotografias do local (fl. 25); não evidenciam qualquer elemento de prova em favor da parte autora.

A requerente afirma na inicial que, cedeu o imóvel para sua filha Elizabete Nunes de Araújo morar juntamente com ela no ano de 2001, e que esta construiu um barraco de madeira e plantou arvores frutíferas no terreno. Até que, ao chegar do trabalho, deparou-se com o barraco pegando fogo, queimando assim ”todas” as benfeitorias e ”diversas” árvores frutíferas.

Controvérsia válida traz-se do depoimento da própria autora em que diz que nunca morou no terreno e que o mesmo está no nome de sua filha (fato qual não comprova-se nos autos).

Além de que, na oitiva de sua testemunha arrolada, da Sra. Gilma Vieira Fernandes, é dito que tinha apenas “um” barraco de madeira e “uma” mangueira no local.

Que o lote é de propriedade particular e que eventualmente foi invadido, e que após atearem fogo no local, ninguém mais morou lá.

Diz que as terras do bairro eram pertencentes a um tal de ”Joao Doido”, fato qual coincide com: o B.O trazido pela parte autora ‘afl. 17, em que na narrativa é consignado que o ”Magalhães vem alegando que o terreno é dele e que comprou de um tal de Joao”; e como depoimento do requerido, em que ele afirma que comprou o terreno do seu João Martins Neves, quem loteou o bairro todo.

De outro norte, o conjunto probatório apresentado pelo réu, tanto em seu depoimento pessoal, como também nos documentos juntados após audiência de instrução, constatam, primordialmente, que o mesmo não possui interesse no imóvel, bem como que não exerceu posse de fato do mesmo.

Em seu depoimento, o réu relata que comprou um terreno para sua falecida filha morar na data de 2008/09, pois ela ia se casar.

Que comprou o terreno do sr. Joao Martins Neves, quem loteou o bairro todo.

Que o terreno estava no nome de sua filha e que ele apenas efetuou o pagamento (declaração de compra e Vendado Sr. Joao Martins Neves para sua filha Roberta Bastos Magalhaes Pinto a H. 108); que após 2 anos da compra vendeu o terreno para o senhor Jesuíno e que hodiernamente a posse é exercida pela filha do comprador.

Que o lote, na verdade, é um so, e que quando ele comprou foi dividido em dois, metade para ele, metade para a Sra. Esmeraldina (conforme contrato de compra e Venda ‘afl. 93/94).

Relatou ainda que reconhece apenas a filha da requerente, a sra. Elizabete, pois foi a mesma quem derrubou o muro (conforme B.O as fls. 97/98) que ele estava construindo após comprara área, e que ela botava medo em todo mundo, que tinha uma mania de querer dominar o bairro.

Ao longo da instrução processual, no depoimento pessoal das partes e da testemunha pode-se concluir que tanto a posse da autora quanto a do réu se mostraram bastante frágeis ou até nula, haja vista que não constam nos autos nenhum documento pertinente para comprovar o exercício da posse na área.

Outrossim, considerando que embora o réu não tenha demonstrado interesse na área em lide, vale-se ressaltar que para a autora ter o legitimo direito de exercer a posse sobre o imóvel, deve-se comprovar o exercício da posse sobre este, exercício qual, em uma ação possessória, deve ser claro e não duvidoso, o que não se corrobora nos autos.

Destarte, não sendo comprovados os requisitos necessários da ação possessória, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é a medida que se impõe. (...)”.

Pois bem.
É sabido que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse, a qual exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Por seu turno, a ação de reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, dito esbulho.

O art. 561, do Código de Processo Civil, deixa claro que incumbe ao autor provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em apreço, entendo que a autora não se desincumbiu, a contento, do ônus que lhe cabia. Ora, não há prova de que efetivamente tomou posse da área. De igual modo, não logrou êxito em demonstrar que o requerido invadiu a área em questão. Inclusive, a própria autora afirmou que nunca morou no terreno e que está em nome de sua filha; ainda, a testemunha arrolada pela própria autora, não declarou em relação à parte autora e, sim da filha da autora Sra. Elizabete, que também não afirma que tinha posse, pois relatou que a mesma morava em outro lugar e que queria começar a mexer (construir) na área objeto da ação.

Ademais, os documentos carreados na inicial, quais sejam: copias dos Boletins de Ocorrência (fls. 16/17 e 21/24), uma Ata de Assembleia do Bairro (fls. 18/20) e algumas fotografias do local (fl. 25); não evidenciam qualquer elemento de prova em favor da parte autora.

Desta forma, forçoso concluir que a autora não comprovou a sua posse anterior e, além disso, não demonstrou o esbulho cometido pelo requerido. Ressalte-se que o requerido em audiência disse que o terreno não é dele e sequer tem interesse no imóvel, bem como trata-se de área de grileiros.

Sobre o ônus da prova, ensina Luiz Guilherme Marinoni:

“A norma que distribui o ônus da prova art. 333, do CPC/73 (art. 373, CPC/15) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC.” (Novo Código de Processo Civil Comentado – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 470).

Assim, sabido e consabido que a ação possessória é utilizada no intuito de se obter proteção ao fato jurídico posse, em face de atos praticados por terceiros, caracterizadores de esbulho ou turbação. Logo, para a concessão da reintegração de posse, a parte autora precisa demonstrar que a sua posse é anterior aos atos de esbulho ou turbação. Nos presentes autos, a parte autora, com a documentação e a prova testemunhal, não foi capaz de formar um raciocínio lógico apto a evidenciar a sua posse anterior ao esbulho.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSEANTERIOR - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA COM BASE NO DOMÍNIO SOBRE O BEM - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO - APELADO NA POSSE DO IMÓVEL HÁ MAIS DE DOZE ANOS - INVESTIMENTO E BENFEITORIAS REALIZADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, não obstante de o autor da possessória ser detentor do título de propriedade, não conseguiu comprovar o efetivo exercício da posse. Se o autor não se desincumbiu da prova do regular exercício de posse anterior sobre o lote urbano objeto da demanda, revela-se acertada a sentença que julgou improcedente a proteção possessória. Na hipótese, o Apelante tinha pleno conhecimento do exercício da posse pelo Apelado há mais de 12 (doze) anos, período em que o Recorrido investiu no imóvel e nele edificou um prédio avaliado atualmente em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). (Apelação nº 0018204-35.2013.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. Clarice Claudino da Silva. j. 31.01.2018, DJe 05.02.2018).

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE INCUMBE A AUTORA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA COM BASE EM SUPOSTO DOMÍNIO DO BEM - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. Se a autora não se desincumbiu da prova do regular exercício de posse anterior sobre o lote urbano objeto da demanda, revela-se acertada a sentença que julgou improcedente o pedido de proteção possessória. (Apelação nº 0017311-49.2010.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. Guiomar Teodoro Borges. j. 27.09.2017, DJe 29.09.2017).

Assim, após análise dos autos, não chego a outra conclusão senão aquela adotado pelo magistrado sentenciante de ausência de prova que a apelante efetivamente tomou posse do terreno e o esbulho praticado pelo apelado.

Portanto, a apelante, não conseguiu comprovar o efetivo exercício da posse, nos termos do artigo 561 do CPC; assim, não se desincumbiu da prova do regular exercício de posse anterior sobre o lote urbano objeto da demanda, revela-se acertada a sentença que julgou improcedente a proteção possessória.

Mantem-se, portanto, a r. sentença.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, totalizando-se 11% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos por ser a parte beneficiária da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020